Tribunal: TJBA
Processo: 8130996-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130996-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DA SILVA SANTOS, JUREMA CINTRA BARRETO, VICTOR RICARDO SANTOS FARIAS

APELADO: CARINA LONGO MACHADO FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DA SILVA SANTOS, VICTOR RICARDO SANTOS FARIAS, JUREMA CINTRA BARRETO

A5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. BANCÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEGURADA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, VENCIDA NA DEMANDA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS POR INSS. POSSIBILIDADE. DEVER DO ESTADO.
REFORMA-SE, EM PARTE, A SENTENÇA APENAS PARA RECONHECER O DIREITO DO INSS À RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS, SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO INSS.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelações simultâneas interpostas por Carina Longo Machado Fernandes, autora, e pelo INSS, réu, contra sentença da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido da autora para concessão de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora alegou nulidade processual, questionando a perícia realizada e pedindo nova avaliação ou reforma da sentença. O INSS, por sua vez, pleiteou a restituição dos honorários periciais adiantados pela autarquia.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (a) a validade da perícia realizada, diante da alegação de ausência de especialização do perito e cerceamento de defesa; e (b) a atribuição de responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais em favor do INSS, considerando que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir:
Quanto ao recurso da autora, constatou-se que a perícia judicial foi conduzida de forma regular, sendo desnecessária a especialização do perito em ortopedia para atestar a capacidade laboral. Não houve cerceamento de defesa, pois a prova realizada atendeu aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Relativamente ao recurso do INSS, conforme jurisprudência consolidada, o ressarcimento de honorários periciais antecipados pelo ente autárquico deve ser suportado pelo Estado quando a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade da justiça, em cumprimento ao dever constitucional de assistência judiciária aos hipossuficientes (art. 5º, LXXIV, da CF/1988).

IV. Conclusão:
Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do INSS conhecido e parcialmente provido para determinar que o Estado da Bahia arque com o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, corrigidos monetariamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis sob nº 8130996-97.2021.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e CARINA LONGO MACHADO FERNANDES
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO PELO
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO P
ELA PARTE AUTORA
,
REFORMANDO-SE PARCIALMENTE A SENTENÇA
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA